Tribunal: TJSP
Processo: 0004529-76.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004529-76.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FRANCARLO WASHINGTON FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004529-76.2020.8.26.0482 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004529-76.2020.8.26.0496
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS
AGRAVANTE: FRANCARLO WASHINGTON FERREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.852
Agravo em execução
livramento condicional

Benefício indeferido pelo não preenchimento do
requisito subjetivo
Ausência de méritos do
sentenciado Sentenciado que não possui valores
éticos e morais necessários ao bom convívio social
Prematura e temerária a concessão do benefício
Em matéria de execução criminal vigora o
princípio “in dubio pro societate”.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
agravante FRANCARLO WASHINGTON FERREIRA, contra a decisão de fls.
01/02, que indeferiu seu pedido de livramento condicional, vez que o
sentenciado não preenche o requisito subjetivo.
Pleiteia a reforma da r. decisão, com a concessão do
benefício, alegando, em síntese, que o agravante preenche os requisitos
objetivo e subjetivo (fls. 12/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004529-76.2020.8.26.0482 -Voto no
3
Oferecida contraminuta (fls. 25/33), mantida a r. decisão
(fl. 34), o recurso foi regularmente processado e, nesta instância, a Douta
Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls.
65/67).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, é dos autos que o sentenciado encontra-se
cumprindo pena de 42 (quarenta e dois) anos, 09 (nove) meses e 17
(dezessete) dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento de
diversos furtos qualificados, roubos majorados e extorsão, com término
previsto para 11/02/2040 (fls. 43/51).
É dos autos, ainda, que o sentenciado possui histórico
prisional conturbado, visto que praticou diversas faltas disciplinares (fl. 52).
Agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo” ao
indeferir o pedido de concessão do livramento condicional, pelo não
preenchimento do requisito subjetivo.
Realmente, pelo conjunto de fatores levados em
consideração na r. decisão recorrida, constata-se que o sentenciado não
possui méritos para ser beneficiado.
Como é cediço, para se obter o benefício do livramento
condicional, é necessário que o reeducando dê seguras mostras - no curso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004529-76.2020.8.26.0482 -Voto no
4
execução - de que ele pode ser promovido para um regime mais ameno no
qual a vigilância é menos rigorosa.
Ressalte-se ainda que, bom comportamento carcerário
não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos
serve como fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o deferimento
de sua pretensão, nesse momento, é bastante prematura e tal atitude se
revelaria temerária, uma vez que representa sério risco à sociedade.
Assim, como em matéria de execução criminal vigora não
o princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é necessário que o
reeducando permaneça por mais um período no regime fechado.
A seguinte jurisprudência corrobora este entendimento:
REGIME PRISIONAL - Progressão - Fechado para o
semiaberto - Inadmissibilidade - Inteligência do artigo 112
da Lei das Execuções Penais - Hipótese em que não
demonstrado o mérito do condenado que recomendasse
a evolução - Inclinação para a criminalidade ainda
presente - Permanência do regime fechado, ademais,
que visa a assimilação de maneira satisfatória da
terapêutica penal - Recurso não provido. A progressão no
regime prisional está sujeita não só ao pressuposto de
caráter objetivo, que é o cumprimento de certo lapso
temporal da pena, como também ao requisito de caráter
subjetivo, que é a demonstração de condições pessoais
para a passagem ao estágio seguinte. (Agravo n.
183.469-3 - São Paulo - 1a Câmara Criminal de Férias -
Relator: Marcial Hollanda - 10.07.95 - V.U.)
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004529-76.2020.8.26.0482 -Voto no
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator